Tribunal: TJMT
Processo: 1008038-80.2020.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008038-80.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação Qualificada, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 002.528.181-05 (APELADO), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (APELADO), EDMILSON BENEDITO DE MORAES - CPF: 395.505.161-72 (APELADO), ANDRE RECH FELTRIN - CPF: 097.251.067-25 (APELADO), UILAS COSTA DA CONCEICAO - CPF: 614.632.593-79 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA - CPF: 075.436.881-58 (APELANTE), GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE (APELANTE), REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CPF: 035.763.001-71 (APELANTE), JACKSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.927.981-17 (APELANTE), ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO), EMERSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 053.851.361-66 (APELANTE), JACKSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.927.981-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON BENEDITO DE MORAES - CPF: 395.505.161-72 (VÍTIMA), REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CPF: 035.763.001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SENTENCIADOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº. 50 DO TJMT - 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA DE ROUBO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONTIDAS NOS AUTOS – 3. PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – INCONTROVERSO O USO DO ARTEFATO NA CENA DO DELITO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS – 4. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – NEGATIVAÇÃO QUE EXIGE A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL – 5. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO ENTRE AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA E A AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO DEFENSIVA ATENDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO - 6. CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE 06 (SEIS) VÍTIMAS – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – ENUNCIADO Nº. 35 DO TJMT – 7. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA SIMILARIDADE COM A PENA CORPÓREA APLICADA QUANDO DA DOSIMETRIA DA PENA
-
8. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA UM MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.

Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão dos apelantes, considerando que permaneceram presos durante a instrução criminal, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejou suas prisões, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restaram condenados. Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial nº. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos, tendo a vítima reconhecido os réus, sendo sua versão dos fatos corroborada pelas provas testemunhais e provas materiais como filmagem de sistema de monitoramento.

No roubo praticado mediante emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e perícia do artefato para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como o depoimento judicial das vítimas. Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.

A pretensão defensiva, quando já atendida pelo magistrado, carece de interesse recursal, não devendo ser conhecida.

A subtração de 06 (seis) aparelhos celulares na empreitada criminosa, com ao menos 06 vítimas, autoriza a fração de 1⁄2, nos termos do Enunciado nº. 35 do TJMT:
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1⁄4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1⁄2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

A pena de dias-multa deve acompanhar a pena corpórea, de modo a não fugir da similaridade e apresentar disparidade. Havendo proporcionalidade entre a pena corpórea e a de multa, esta deve ser mantida no patamar fixado na sentença condenatória.

Obrigatoriamente, a pena corpórea final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, deverá ser cumprida inicialmente no regime mais gravoso, qual seja, o fechado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE e EMERSON SILVA DO NASCIMENTO
, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, pelo cometimento do crime tipificado no o artigo157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, todos, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 90 dias-multa.

O apelante UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, em suas razões recursais, pretende o
a)
afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo;
b)
fixação da pena-base no mínimo legal, em razão de as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis ao apelante;
c)
compensação da circunstância atenuante da menoridade penal com a agravante da calamidade pública, além de reconhecimento da confissão espontânea;
d)
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ao sopesar o concurso formal de crimes, por entender que não se sabe ao certo quantas vítimas foram atingidas;
e)
redução da pena de multa em razão das circunstâncias judicias serem favoráveis ao apelante e ser nitidamente hipossuficiente;
f)
fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda;
g)
concessão do direito de recorrer em liberdade.

Os apelantes VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA e GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE, buscam
a)
afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo;
b)
readequação da pena-base, reduzindo a, em razão de as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis ao apelante;
c)
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ao sopesar o concurso formal de crimes, por entender que não se sabe ao certo quantas vítimas foram atingidas;
d)
afastamento da pena de multa;
e)
fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

O apelante EMERSON SILVA DO NASCIMENTO, em suas razões de recorrer, pretende
a)
absolvição por entender não existirem provas aptas a justificar sua condenação, devendo prevalecer o princípio do in dúbio pro reo;
b)
afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência demonstrada pelo apelante; pela fixação da pena-base em seu patamar mínimo;
c)
fixação do regime aberto ou semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento dos apelos defensivos, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
conhecimento parcial dos recursos, e na parte conhecida, pelo desprovimento
dos apelos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dada a ordem dos recursos interpostos e ordem dos pleitos defensivos elaborados, entendo que uma mudança na ordem do enfrentamento dos pedidos defensivos, é necessária para a melhor compreensão dos anseios defensivos e uma clara prestação jurisdicional.

Inicialmente, consta da denúncia que:

“Fato 1 – No dia 13 de setembro 2020, por volta das 22 horas, no Sítio Getsemani, Assentamento Poranga, KM 774, na segunda entrada depois do Canil Municipal, os denunciados UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, vulgarmente conhecido por “Sid”,GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE, vulgarmente conhecido por “Foguinho”, EMERSON SILVA DO NASCIMENTO, na companhia de outros indivíduos identificados apenas como “Pintor” e “Nené”, c
om unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo e, ainda, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram, para si, 03 (três) automóveis, sendo um FIAT Strada, placa QSL-2319, um FORD Fiesta Sedan, placa OBF-7048, e um FORD Ka, placa NJA0164; além de uma televisão, de marca Panasonic, quarenta polegadas; uma bateria portátil, marca Multilaser; 03 (três) controles de TV; bem como, a quantia aproximada em moeda corrente nacional de R$4.000,00 (quatro mil reais),
da vítima Edmilson Benedito de Moraes, conforme b.o n°2020.219132 e 2020.218447.

Fato 2 – No dia 14 de setembro de 2020, na residência particular situada na Rua Dirson José Martini, n.2666, Pátio da Retífica Rei Bairro Setor Industrial Sul, na Cidade de Sinop-MT, os de denunciados REGINALDO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS SILVA, EMERSON SILVA DO NASCIMENTO e JACKSON RODRIGUES DA SILVA,
receberam, ocultaram e mantiveram em depósito, coisas que sabiam ser produtos de crimes, quais sejam, 03 (três) automóveis, sendo um FIAT Strada, placa QSL-2319, um FORD Fiesta Sedan, placa OBF-7048, e um FORD Ka, placa NJA0164,
conforme b.o n° 2020.219132.

Fato 3 –No mês de setembro de 2020, nas Cidades de Sorriso-MT e Sinop-MT, os denunciados UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO , VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, vulgarmente conhecido por “Sid”, GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE, vulgarmente conhecido por “Foguinho”, na companhia de outro indivíduo identificado apenas como “Pintor” e “Nené”, REGINALDO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS SILVA, ÉMERSON SILVA DO NASCIMENTO e JACKSON RODRIGUES DA SILVA,
associaram-se de forma ordenada, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante práticas de crimes, especificamente de natureza patrimonial, tais como o roubo majorado pelo uso de arma de fogo e receptação de produtos
adquiridos de forma ilícita, nesta Urbe e na Comarca de Sinop/MT.

Da narrativa fática:

Em meados de setembro de 2020, os denunciados, Gabriel, Uilas e Vagner, foram reunidos através de outro indivíduo, não identificado nos autos, e planejaram assaltos a propriedades rurais localizadas no Assentamento Poranga, sendo determinado que a equipe criminosa agiria de forma ordenada, dividindo-se entre os responsáveis pelo assalto e outros pelo desmanche e venda dos produtos adquiridos na empreitada criminosa.

Segundo restou apurado, no dia 13/09/2020, por volta das 22h, os denunciados, Uilas, Vagner, Gabriel, Emerson e os outros sujeitos não identificados, deslocaram-se até a propriedade rural localizada no Assentamento Poranga, Sítio Getsemani, oportunidade em que invadiram o sítio da vítima e anunciaram o assalto na posse de uma arma de fogo, rendendo todas as pessoas que lá encontravam-se, mediante grave ameaça às vítimas, haja vista que os denunciados, a todo momento, esbravejaram que caso alguém testasse resistir iriam matá-los.

Ato contínuo, os denunciados direcionaram e trancaram todas as vítimas dentro do banheiro da casa, situada na sede da propriedade. Em seguida, os denunciados foram revirar a residência procurando produtos valiosos para subtrair.

Na sequência, os denunciados localizaram as chaves dos três veículos que estavam na propriedade e colocaram os objetos encontrados dentro dos respectivos veículos, sendo que os denunciados tomaram posse dos veículos e saíram em fuga para Cidade de Sinop-MT.

Ao chegarem na Comarca de Sinop-MT, os denunciados, Uilas, Vagner, Gabriel, Emerson e o outro sujeito não identificado, entregaram os veículos subtraídos para os denunciados, Reginaldo e Jackson, que, juntamente com Emerson, guardaram os respectivos veículos, cada um em sua residência, para que em momento posterior procedessem a desmontagem e vendas das peças e dos veículos subtraídos, inserindo os produtos roubados no comércio, haja vista que o denunciado Reginaldo é auxiliar de mecânico, portanto, contém considerável expertise na prática de desmanche de veículos, e facilidade em revenda destes produtos.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE, REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA, EMERSON SILVA DO NASCIMENTO e JACKSON RODRIGUES DA SILVA , como incursos nos artigos 288, § único, do Código Penal, em face de UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE, e EMERSON SILVA DO NASCIMENTO como incurso nos artigos 157, § 1°, c/c Art. 157, §2°, inciso I e II todos do Código Penal, em face de REGINALDO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS SILVA, ÉMERSON SILVA DO NASCIMENTO e JACKSON RODRIGUES DA SILVA, como incurso no artigo 180, §1°, do Código Penal, todos em concurso material de crimes (art. 69, do CP) requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando o s denunciado s para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se o s denunciado s e prosseguindo-se nos demais atos processuais até o final da sentença condenatória.” Denúncia.

“Fato 1 – No dia 13 de setembro 2020, por volta das 22 horas, no Sítio Getsemani, Assentamento Poranga, KM 774, na segunda entrada depois do Canil Municipal, os denunciados UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, vulgarmente conhecido por “Sid”, GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE, vulgarmente conhecido por “Foguinho”, EMERSON SILVA DO NASCIMENTO, na companhia de outros indivíduos identificados apenas como “Pintor” e “Nené”, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo e, ainda, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram, para si, 03 (três) automóveis, sendo um FIAT Strada, placa QSL-2319, um FORD Fiesta Sedan, placa OBF-7048, e um FORD Ka, placa NJA0164; além de uma televisão, de marca Panasonic, quarenta polegadas; uma bateria portátil, marca Multilaser; 03 (três) controles de TV; bem como, a quantia aproximada em moeda corrente nacional de R$4.000,00 (quatro mil reais), da vítima Edmilson Benedito de Moraes, conforme b.o n°2020.219132 e 2020.218447. (os fatos 2 e 3 mantêm-se como descritos na denúncia)

Da narrativa fática:

Em meados de setembro de 2020, os denunciados, Gabriel, Uilas e Vagner, foram reunidos através de outro indivíduo, não identificado nos autos, e planejaram assaltos a propriedades rurais localizadas no Assentamento Poranga, sendo determinado que a equipe criminosa agiria de forma ordenada, dividindo-se entre os responsáveis pelo assalto e outros pelo desmanche e venda dos produtos adquiridos na empreitada criminosa.

Segundo restou apurado, no dia 13/09/2020, por volta das 22h, os denunciados, Uilas, Vagner, Gabriel, Emerson e os outros sujeitos não identificados, deslocaram-se até a propriedade rural localizada no Assentamento Poranga, Sítio Getsemani, oportunidade em que invadiram o sítio da vítima e anunciaram o assalto na posse de uma arma de fogo, rendendo todas as pessoas que lá encontravam-se, mediante grave ameaça às vítimas, haja vista que os denunciados, a todo momento, esbravejaram que caso alguém testasse resistir iriam matá-los. Ato contínuo, os denunciados direcionaram e trancaram todas as vítimas dentro do banheiro da casa, situada na sede da propriedade. Em seguida, os denunciados foram revirar a residência procurando produtos valiosos para subtrair.

Na sequência, os denunciados localizaram as chaves dos três veículos que estavam na propriedade e colocaram os objetos encontrados dentro dos respectivos veículos, sendo que os denunciados tomaram posse dos veículos e saíram em fuga para Cidade de Sinop-MT. Ao chegarem na Comarca de Sinop-MT, os denunciados, Uilas, Vagner, Gabriel, Emerson e o outro sujeito não identificado, entregaram os veículos subtraídos para os denunciados, Reginaldo e Jackson, que, juntamente com Emerson, guardaram os respectivos veículos, cada um em sua residência, para que em momento posterior procedessem a desmontagem e vendas das peças e dos veículos subtraídos, inserindo os produtos roubados no comércio, haja vista que o denunciado Reginaldo é auxiliar de mecânico, portanto, contém considerável expertise na prática de desmanche de veículos, e facilidade em revenda destes produtos.” (sic) (Aditamento do MP).

RECURSO DE UILAS, VAGNER HUMBERTO E GABRIEL FRANCISCO - RECORRER EM LIBERDADE.

Pretendem os recorrentes
aguardar o trânsito em julgado de suas condenações em liberdade.

Observa-se que os réus/apelantes permaneceram presos durante toda a instrução processual. Ao negar aos réus recorrerem em liberdade, o magistrado sentenciante fundamentou:

“Mantenho o ergástulo cautelar dos réus condenados pela prática do crime de roubo, porque não alterado o quadro fático e jurídico processual esquadrinhado quando de sua decretação, mormente porque os réus Uilas, Vagner e Gabriel permaneceram presos durante todo o trâmite da ação penal, mormente considerando a fixação de regime inicial fechado.” (sic)

Tenho que ao sentenciar e condenar os apelantes/réus, o magistrado entendendo que ainda se mantém integras as razões para a manutenção da constrição de suas liberdades, negou o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação.

Ao determinar a segregação cautelar dos condenados, ainda no início do período instrutório, entendeu por bem segregá-los durante a instrução criminal e ao final, na sentença, reiterou os requisitos da prisão cautelar para negar a possibilidade de recorrerem em liberdade.

Acerca dessa condição facultada ao magistrado, desde que obviamente fundamentada, estabelece o
enunciado n.º 50
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
"

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Ressai do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal a premissa largamente observada pelos operadores do direito, no sentido de que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)".

Em outras palavras, toda
decisão
judicial deve, obrigatoriamente, expor os motivos e circunstâncias concretas que fundamentam o convencimento do julgador, a que se dá o nome de princípio da fundamentação ou da motivação.

Busca-se, assim, "(...)
possibilitar aos interessados impugnarem, com efetividade, as decisões dos magistrados e tribunais sobre as questões que lhes tenham sido postas à análise, bem como a garantir à sociedade que a deliberação jurisdicional foi proferida com imparcialidade e de acordo com a lei
" (AVENA, p. 18).

Cuida-se de uma garantia contra o arbítrio, que, em sede penal e processual penal, representa verdadeira limitação ao
ius puniendi
estatal

Não é por outra razão que os tribunais pátrios insistem em exigir daqueles que julgam concreta motivação de seus atos, e no caso ora analisado, é a prisão preventiva mantida com o advento da sentença condenatória.

Segundo o artigo 315 do Código de Processo Penal,
verbis
:

"A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada".

Mais do que simplesmente dizer qual hipótese de incidência da norma penal acautelatória se busca resguardar, a prisão preventiva exige fundamentação concreta, que é aquela "
amparada em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal
" (STF. HC. 99.043/PE. Rel. Gilmar Mendes. T2. Julg. 24.08.2010).

Com efeito, é necessário que o julgador subsuma a norma jurídico-processual ao caso concreto a fim de atender ao anseio contido na norma processual.

Ocorre que não é incomum juízes de primeiro grau decidirem e denegarem um ou vários pedidos de liberdade provisória formulados em desfavor dos mesmos acusados presos durante a tramitação da ação penal, sempre pautando o convencimento sobre a necessidade concreta de preservação de um ou mais pressupostos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. E, quando chegam ao ápice da ação penal, que é a sentença, limitam-se a reproduzir os fundamentos apresentados anteriores, ou aqueles emitidos por autoridade policiais, Ministério Público, assistente de acusação, etc., adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação
per relationem
.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a "
adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
" (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007), mormente quando o acusado sentenciado permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatóris, que, se mostra legítima com o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Com efeito,
verbis
:

“
A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes
” (STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Nessa linha de intelecção, esta Corte de Justiça tem concluído pela consagração dessa forma de motivação da prisão preventiva, mormente quando alude à impossibilidade de recurso do acusado preso em liberdade.

Vide excertos a respeito:

“HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - CONDENAÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS DE PROVA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM CONTIDA NA SENTENÇA - ADMISSIBILIDADE JURÍDICA - WRIT DENEGADO.

É legítima a utilização da técnica da motivação ‘per relationem’, na sentença, para a recusa do direito de recorrer em liberdade, especialmente quando faz remissão aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anteriores decisão, situação em que se admite incorporá-los ao ato subsequente, sem que possa falar, na espécie, em desfundamentação do ato de preservação da prisão cautelar.” (HC 67965/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015).

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA– RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – REGIME INICIAL FECHADO – PRECEDENTES DO TJMT –ORDEM DENEGADA.

Faz-se possível que o magistrado se valha de motivação “per relationem’ para subsidiar a mantença do réu no cárcere por ocasião da sentença, quando as circunstâncias que motivaram sua segregação noutra oportunidade não tiverem sido alteradas.” (TJMT, Apelação Criminal nº 15713/2011).” (TJMT, HC 74287/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2013, Publicado no DJE 06/08/2013)

“
É permitido ao magistrado, na sentença condenatória, lançar mão da fundamentação per relationem ao indeferir o direito de o increpado recorrer em liberdade quando a decisão que decretou a custódia cautelar afigura-se escorreita, posto que demonstrado, pelo seu subscritor, a necessidade da medida extremada em razão do modus operandi indicador da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, revelando a existência de um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, dispostos no art. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal. Demais disso, o direito de o acusado recorrer em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permanece preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já prolatada sentença condenatória reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade das condutas que lhe foram imputadas. Ordem denegada.
”

(TJMT, HC 36909/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 07/05/2015)

É bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal), e que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja regra, todavia, não tem aplicação à espécie, uma vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela em virtude de
periculum libertatis
, como
in casu
restou evidenciado e fundamentado na sentença condenatória.

Assim, a jurisprudência das Cortes Superiores tem consagrado o entendimento que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente respondeu preso ao processo (prisão decretada e mantida para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa, demonstrando a periculosidade do agente). Destacando, ainda, que ele responde a outros processos criminais, a denotar que faz do crime o seu meio de vida.
3. Preservados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, reputa-se legítima a conservação da segregação cautelar na ocasião da sentença condenatória, ainda mais quando o réu permaneceu preso durante a persecução criminal. Precedentes.
4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Recurso conhecido e não provido.” (STJ - RHC: 80380 PI 2017/0011015-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017). (destaquei)

“(...) 1. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento do Recurso de Apelação, por ocasião da prolação da sentença condenatória, daquele que foi preso em flagrante e assim respondeu a Ação Penal por tráfico de entorpecentes. Precedentes do STJ.

2. Ademais, in casu, a negativa de permitir ao réu recorrer em liberdade restou embasada na sua permanência em custódia durante a instrução criminal, e, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, dada a apreensão de considerável quantidade de cocaína.

3. É inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, pô-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra os réus.” (HC 197.578/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011)

Por conseguinte, se os apelantes permaneceram custodiados durante a instrução processual, devem aguardar o julgamento de recurso presos, bem como o trânsito em julgado de suas condenações, salvo
se o ato que originou a segregação cautelar padecer de ilegalidade, fato
não constatado no caso em apreço
.

RECURSO DE EMERSON - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Pretendem os recorrentes a absolvição pelo crime de roubo majorado.

Analisando os autos, observo que a a materialidade do delito de roubo majorado, extrai-se do Boletim de Ocorrência n°. 2020.219132, do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão (id: 46248427 – pags. 7/8).

Quanto a autoria, tenho que as provas materiais supramencionadas, bem como, o termo de reconhecimento a pessoa de (id: 46248432 - pags. 5/7) em que a vítima EDMÍLSON BENEDITO DE MORAES reconheceu os réus Uilas Costa da Conceição, Vagner Humberto Freitas Lustrosa, Gabriel Francisco Mattos Neoburgue, além das filmagens juntados nos autos (id: 46240569 – pags. 1⁄2).

A vítima EDMÍLSON BENEDITO DE MORAES, na fase judicial, afirmou que:

“ Promotora: O senhor pode contar o que aconteceu naquele dia.

Testemunha: Assim, doutora nós estávamos em casa, havíamos acabado de chegar da Igreja, até que neste dia estávamos comemorando o meu aniversário, (...), estávamos em casa, quando por volta de umas dez horas, dez e meia da noite, nos fomos deparados com esses elementos lá, que na posse de uma arma de fogo, renderam a minha esposa, colocando no ouvido dela a arma, direcionando nós para o banheiro, colocou nos tudo dentro do banheiro preso, eu , minha mãe de 73 anos, (...), uma neta de dez meses de idade, outra neta de quatro anos de idade, meus dois genros, minhas duas filhas, e minha filha que tava gestante também, nos tudo ficamos em cativeiro alí, por cerca de vinte minutos preso, sob ameaça, e ele tomou o meu genro o outro e ficaram revirando a casa, levaram a televisão, levaram os celulares, seis celulares, levaram por volta de quatro mil e cem reais em dinheiro, e assim, foi aquele terror né, toda hora o rapaz vinha lá e falava assim ”olha tem nove bala na agulha, tem nove bala, se alguém mexer, ou sair dai de dentro do banheiro, tem nova bala aqui”, sob fortes ameaças, e nois ficamos alí em pânico, e foi terrível, e eles pegaram o meu genro de refém, pegaram a Stradinha, levaram até o portão, e falaram que se ele tivesse com a chave errada ia matar ele lá, e eles saíram levaram os carros, saíram em fuga, e logo após eu chamei a polícia, eai no outro dia a polícia conseguiu prender, lograr êxito onde prendeu os elementos, mas eles levaram, pois só foi recuperado a quantia de mil e poucos reais e eles levaram na base de quatro mil reais, teve a recuperação de mil e poucos reais e de mais três celulares, nos perdemos os outro três celulares, perdeu relógio também do meu genro, foi várias coisas pequenas que nois demos falta no outro dia, depois de ter lavrado o boletim de ocorrência.

Promotora: Eles estavam com o rosto a mostra?

Testemunha: O Vagner estava sem máscara, sem nada, o Vagner, então por isso ele foi reconhecido né, la em casa tem as câmeras né, quando a força tática chegou de manhã, nos fomos olhar as câmeras né as imagens, eu até tenho as imagens no meu celular, eles estavam de cara limpa, e através desse ai que pegou os outros elementos, até as roupas a esposa do Emerson guardava a roupa na casa dela, parece que ela ganhou a quantia também para guardar as roupas, e com isso foi que conseguiu prender todos, as roupas estavam na Delegacia em Sinop, estavam sim com o capuz na cabeça né, estão mascarados com o capuz, mas as roupas são a prova do crime, e a polícia prendeu as roupas também, e o indivíduo Vagner entregou todos os outros, entregou tudinho;

Promotora: Então o Vagner entregou quem que tinha participado?

Testemunha: Contou, o Uilas também, o Uilas, o Vagner e o Gabriel;

Promotora: Então o senhor chegou a reconhecer o Vagner, né? E a mulher do Emerson foi quem ficou com as roupas né? E como que descobriram que a esposa do Emerson ficou com as roupas?

Testemunha: Porque as roupas estavam na Delegacia, fomas na Delegacia lá, e o escrivão, quem nos atendeu, falou que as roupas estavam lá na casa da mulher, aonde estavam os carros;

Promotora: Ah entendi. O carro estava com o Reginaldo, com o Emerson e o Jackson, os três moravam no mesmo local?

Testemunha: Lá em Sinop, foi em Sinop que foi localizado;

Promotora: Eles moravam no local em que foram encontrados os carros, é isso?

Testemunha: Certo, inclusive, esse Emerson, não é a primeira passagem não, né, ele já trabalhou pra mal, já é famoso aí,

Promotora: Os demais que estavam trancados lá na sua casa também reconheceram o Vagner, o Emerson, e os outros?

Testemunha: Sim reconheceram, os dois genros reconheceram também, são tudo vizinho doutora, la de casa. Eles já tinham premeditado.

Promotora: Como é o nome do seu genro?

Testemunha: Diogo, ele mora em Sinop-MT, e o outro se chama Valdeir de Souza Santos que mora me Várzea Grande;(...) Advogado de Defesa: O Senhor esta afirmando que o Émerson estava na casa do senhor no dia do roubo?

Testemunha: Certo, confirmado.(...);

Testemunha: O Uilas mandou falar que quando ele saísse da Delegacia ele iria lá matar eu e a minha esposa; " (sic)

Observa-se ainda que a vítima Edmílson Benedito de Moraes prestou pela segunda vez seu depoimento em juízo, oportunidade em que ratificou as declarações outrora prestadas, esclarecendo pormenorizadamente como se deu ação criminosa em sua residência, bem como confirmou a participação dos réus Gabriel, Uilas, Vagner e Emerson, em sua casa no dia fático, além de apontar outra pessoa, não identificada nos autos, como sendo o meliante que efetuou a abordagem inicial nas vítimas, identificando-o como o integrante que portava a arma de fogo, vulgo “Pintor”.

A testemunha RAFAEL ELOI AMIKY, policial militar, asseverou em juízo que existiram várias equipes da polícia que foram designadas para o caso, haja vista a cooperação entre a Força tática de Sorriso e Sinop-MT para a elucidação da autoria do roubo realizado no Assentamento Poranga.

A testemunha ANDRÉ ALMEIDA DE SOUZA, policial militar, integrante da força tática da Cidade de Sinop-MT, confirmou as diligências realizadas em Sinop, que culminaram na prisão dos réus Emerson e Jackson, bem como do acusado Reginaldo.

Diante do conjunto probatório exposto, tenho que a palavra da vítima, quando aliada a outros elementos probatórios, como no caso em que é corroborada pelos depoimentos das testemunhas, que serão abaixo pormenorizados, reconhecimento fotográfico, é suficiente para ensejar o decreto condenatório, tendo, inclusive, mais credibilidade do que a versão contrária apresentada pelos réus, até mesmo porque, muitas vezes, como ocorreu no caso em tela, os crimes contra o patrimônio são praticados na clandestinidade, tendo como única testemunha a própria vítima.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM DELEGACIA – VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO COMPROVADA – 2. ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO EXACERBADA – IMPERTINÊNCIA – AUMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO – PENA-BASE MANTIDA – 3. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 – PRECEDENTES STJ – 4. PENA DE MULTA – REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.” (N.U 0006031-94.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Assim,
não há base jurídica
para absolvição
do apelante EMERSON pelo crime de roubo majorado.

RECURSO DE UILAS, VAGNER HUMBERTO E GABRIEL FRANCISCO -
DO DECOTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O turno defensivo objetiva a extirpação da majorante do artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de prova da materialidade, haja vista que o artefato não foi apreendido e periciado.

Em que pese a consistente argumentação tecida nas razões recursais, a pretensão da Defensoria Pública não merece acolhimento.

De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

A despeito de o excerto jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda pleno de validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, uma vez que o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2º do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.º 13.654/2018), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2º-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Ressalta-se também, que, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, cumpre à defesa o ônus de demonstrar a ineficiência da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, uma vez que nos delitos patrimoniais a harmônica e coesa palavra da vítima é elemento de prova que possui especial relevância, dadas as circunstâncias em que comumente se consumam tais práticas criminosas.

No caso ora examinado, ainda que não tenha havido a perícia do artefato reconhecido pelo ofendido, os elementos de convicção subsistentes permitem atestar a materialidade delitiva apta à incidência da majorante descrita no artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

In casu, a vítima EDMILSON BENEDITO DE MORAES, foi enfático em dizer que na noite fatídica, um homem de posse de uma arma de fogo entrou em sua casa e rendeu todos que lá se encontravam, levando-os aos fundos do banheiro. Disse, ademais, que conhece e entende de armas de fogo, concluindo, no ponto, que a arma utilizada pelo elemento – que não é réu no processo porquanto foragido e ainda não identificado-, era verdadeira, porque viu o agente manuseá-la.

A vítima ainda afirmou que quando do assalto o elemento dizia que era para acatar as ordens emanadas, sob pena dele efetuar disparos com o artefato bélico:
“olha tem nove balas na agulha, tem nove balas, se alguém mexer, ou sair dai de dentro do banheiro, tem nove balas aqui”
.

Portanto, configurado está de forma satisfatória
a causa de aumento de pena
relativa ao
emprego de arma de fogo.

RECURSO DE UILAS, VAGNER HUMBERTO, GABRIEL FRANCISCO

E EMERSON – DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Os recorrentes pretendem a diminuição da pena-base para o mínimo legal ou patamar próximo, afirmando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, foram fundamentadas negativamente em elementos inerentes ao tipo penal e desproporcional ao entendimento jurisprudencial.

Observo que o magistrado sentenciante entendeu como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a fixação das penas-base em 7 (sete) anos de reclusão, reconheceu contra os recorrentes, a culpabilidade, circunstâncias e as consequências do crime.

Ao dosar a pena dos 03 recorrentes/réus, o judicante assim fundamentou:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante demonstra não só as circunstâncias próprias do caso em concreto, como também os depoimentos da vítima. O acusado não é portador de maus antecedentes, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos são inerentes ao crime. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, e utilizo o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas. O fato praticado originou consequências para a vítima que desborda do tipo penal, dado que relatou transtornos psicológicos que redundam em ausência de paz, ou seja, falta de segurança e intenso receio de que algo terrível lhe ocorrerá. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do STJ:

"A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.” (sic)

Dessa forma constato que o magistrado de origem justificou o reconhecimento da culpabilidade porque esta extrapolou o tipo, na medida em que o crime foi premeditado.

Restou claro nos autos que os apelantes e seus comparsas planejaram com antecedência assaltos às propriedades rurais localizadas no Assentamento “Poranga”, dividindo-se entre os responsáveis pelos roubos e outros pelo desmanche e venda dos produtos adquiridos na empreitada criminosa.

Deverá ser mantida a circunstância judicial também pelo fato do crime ter sido praticado de forma coordenada, de maneira a reduzir sobremaneira a possibilidade de resistência das vítimas e contribuir para o êxito da empreitada criminosa.

Outrossim, a premeditação constituiu fundamento idôneo para a majoração das penas-bases em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, nos termos do Enunciado nº 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

As consequências porque a vítima relatou ter ficado com transtornos psicológicos que lhe trazem ausência de paz, sentimento constante de insegurança e receio de que algo terrível lhe ocorrerá, risco de represálias que se justifica, haja vista que alguns dos elementos residiam – antes das prisões-, e suas famílias ainda residem no Assentamento “Poranga”, local do crime.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVE ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N.º 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na avaliação negativa das consequências do crime, tendo em vista que a vítima e sua filha menor, após o crime, passaram a ter medo proveniente do fato de terem delatado o Paciente à polícia e, ainda, descoberto que o Paciente reside próximo a sua casa, o que representaria suposto risco de represálias.

2. "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

3. Ordem de habeas corpus concedida em parte para, reformando o acórdão impugnado, reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando as penas, nos termos explicitados no voto." (HC 451.245/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

O magistrado ao individualizar as penas,
de forma justa e fundamentada
, subsidiado por dado concreto, qual seja, o modus operandi da conduta perpetrada,
valorou com propriedade as circunstâncias judiciais
em desfavor dos apelantes.

RECURSO DE UILAS, VAGNER HUMBERTO E GABRIEL FRANCISCO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
COMPENSAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA COM A AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA.

Os recorrentes pretendem primeiramente
o reconhecimento da confissão espontânea e posteriormente um dos recorrentes, busca a compensação
das atenuantes da confissão e menoridade relativa, com a agravante da calamidade pública.

Analisando os autos,
observo que o magistrado promoveu a compensação das circunstâncias legais e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, caso dos apelantes,
uma vez que
o judicante aplicou a agravante da calamidade pública,
agravando a pena em 01 (um) ano de reclusão, e, logo em seguida, reconheceu as duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão), reduzindo a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão, no caso do recorrente UILAS.

Dessa forma,
carece de interesse recursal,
tal brado defensivo,
razão pela qual deixo de conhecê-lo.

RECURSO DE UILAS, VAGNER HUMBERTO E GABRIEL FRANCISCO –
DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Os recorrentes sustentam que o quantum de aumento da pena-base utilizado pelo julgador não encontra fundamentação idônea, razão pela qual os aumentos merecem ser readequados para a fração de 1/6.

Observo que foram subtraídos 06 (seis) aparelhos celulares na empreitada criminosa, de sorte que ao menos seis vítimas restaram configuradas, em razão disso a fração de 1⁄2 utilizada pelo magistrado foi aferida dentro dos critérios consignados no Enunciado nº. 35 da Turma de Câmeras Criminais Reunidas do E. TJ/MT, in verbis:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1⁄4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1⁄2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Assim, analisando as minucias envoltas ao caso em tela, constata-se de forma precisa que não merecem ser acolhidos os inconformismos da combativa defesa, considerando-se que as circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor dos apelantes, encontram-se caracterizadas nos autos, além de objetivamente fundamentadas pelo julgador, bem como o quantum de aumento da pena-base e a fração aferida pelo concurso formal de crimes,
não havendo portando, razões para sofrerem quaisquer alterações.

RECURSO DE UILAS, VAGNER HUMBERTO, GABRIEL FRANCISCO

E EMERSON – DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.

Os apelantes pretendem
a diminuição da pena de 90 dias-multa,
afirmando que a referida pena foi fixada acima do mínimo legal, sendo assim excessiva, merecendo reparo para reduzir ao patamar mínimo. Foram observados os mesmos critérios, ou seja, o quanto de dias-multa foi fixado dentro dos parâmetros da pena privativa de liberdade estabelecida, no caso 90 dias-multa, próximo ao mínimo legal de 10 dias-multa, e muito afastada do limite máximo de 360 dias-multa.

Ressalto que eventual dificuldade no pagamento da multa aplicada é matéria a ser analisada pelo juízo de execução da pena e não pelo juízo de conhecimento do feito criminal.

Portanto, verifica-se que
a pena de multa foi imposta guardando estrita proporcionalidade
com as características da conduta praticada,
não havendo motivos para a pretensa diminuição.

RECURSO DE UILAS, VAGNER HUMBERTO, GABRIEL FRANCISCO

E EMERSON – DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA DIVERSO DO FECHADO.

Os recorrentes, nesse ponto, esperavam ver suas penas corpóreas figurando abaixo de 08 anos de reclusão, e por consequência, pretendiam a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para outro mais brando.

Porém não é essa a realidade dos autos nesse ponto alcançado.

A pena corpórea de 15 anos de reclusão, foi mantida para cada um dos recorrentes, razão pela qual, mostra-se imperiosa a manutenção do regime inicial fechado, como o adequado para o cumprimento inicial da pena.

Pelo exposto, em
consonância com o parece
r,
NÃO CONHEÇO DE PARTE DOS RECURSOS DE

UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE
e na parte conhecida, conjuntamente com o recurso de
EMERSON SILVA DO NASCIMENTO
,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada em todos os seus termos a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021